Tribunal: TJMT
Processo: 1026265-18.2020.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026265-18.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FERNANDA CAMPOS NASCIMENTO - CPF: 032.569.331-57 (APELANTE), PAULA KETLLYN CAMPOS NASCIMENTO - CPF: 063.731.321-61 (ADVOGADO), JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA - CPF: 051.101.931-93 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO SORDI GARCIA - CPF: 955.429.731-91 (APELANTE), ORNATO - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE DECORACAO LTDA - EPP - CNPJ: 21.900.874/0001-75 (APELADO), BRACHA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 26.684.754/0001-00 (APELADO), ARTHUR ZEGER - CPF: 299.063.388-06 (ADVOGADO), SEDER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 59.738.740/0001-72 (APELADO), MBR GESTAO DE NEGOCIOS LTDA. - CNPJ: 11.398.358/0001-30 (APELADO), ARTHUR ZEGER - CPF: 299.063.388-06 (ADVOGADO), BRACHA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 26.684.754/0001-00 (APELANTE), MBR GESTAO DE NEGOCIOS LTDA. - CNPJ: 11.398.358/0001-30 (APELANTE), ORNATO - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE DECORACAO LTDA - EPP - CNPJ: 21.900.874/0001-75 (APELANTE), SEDER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 59.738.740/0001-72 (APELANTE), CARLOS AUGUSTO SORDI GARCIA - CPF: 955.429.731-91 (APELADO), FERNANDA CAMPOS NASCIMENTO - CPF: 032.569.331-57 (APELADO), JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA - CPF: 051.101.931-93 (ADVOGADO), PAULA KETLLYN CAMPOS NASCIMENTO - CPF: 063.731.321-61 (ADVOGADO), ARTHUR ZEGER - CPF: 299.063.388-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DOS AUTORES NÃO CONHECIDO E RECURSO DE ARTHUR ZEGER DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RECURSO DE APELAÇÃO DOS AUTORES – INTEMPESTIVIDADE – NÃO CONHECIMENTO – RECURSO DE APELAÇÃO DO ADVOGADO DAS RÉS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Intempestividade do recurso dos autores
: Configurada a intempestividade do recurso de apelação interposto pelos autores, uma vez que o protocolo ocorreu fora do prazo legal de 15 (quinze) dias, nos termos dos arts. 197 e 223 do CPC, sendo inválida a republicação da sentença fundamentada em falha do sistema eletrônico que não gerou prejuízo processual (princípio
pas de nullité sans grief
).

2.

Sucumbência recíproca e honorários advocatícios
: Na análise do recurso do advogado das rés, restou verificado que não houve erro na fixação da sucumbência recíproca. Embora os autores tenham decaído em parte mínima de seus pedidos (indenização por danos morais julgada improcedente), a reforma da sentença para atribuir a responsabilidade integral às rés implicaria em
reformatio in pejus
, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

3.

Critério de fixação dos honorários
: Adequada a fixação da verba honorária por equidade, diante da desproporção entre o valor da causa (R$ 479.000,00) e o benefício econômico efetivamente obtido (R$ 832,00), em conformidade com o § 8º do art. 85 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de Apelação Cível interpostos por ambas as partes, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Tutela Urgência nº 1026265-18.2020.8.11.0041, contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT.

A ação foi proposta por FERNANDA CAMPOS NASCIMENTO e CARLOS AUGUSTO SORDI GARCIA em face de ORNATO – COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE DECORAÇÃO LTDA – EPP, BRACHA COMERCIO DE MOVEIS LTDA e SEDER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, onde narra que foram estabelecidos com as requeridas, 03 (três) contratos de fornecimento de móveis planejados, sendo o primeiro no valor de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), o segundo no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e o terceiro no valor de R$ 59.000,00 (cinquenta e nove mil reais).

Os autores aduziram que adimpliram com todas as suas obrigações contratuais, todavia, as reclamadas não cumpriram com as suas, vez que os móveis adquiridos não haviam ainda sido montados quando da distribuição da ação.

Alegaram que o prazo não fora respeitado, bem como não foram entregues os móveis conforme o projeto, necessitando reparos, pelo que pugnaram, em sede de antecipação de tutela, a determinação de obrigação de fazer.

No mérito, requereram a confirmação da liminar com a consequente entrega definitiva dos móveis, além de indenização por danos materiais e morais.

Tutela de urgência deferida (ID. 194213725 - Pág. 5), para determinar que as reclamadas promovessem a entrega e viabilizassem a montagem de todos os móveis e utensílios que foram contratados, no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de multa.

Obrigação de fazer satisfeita em 17.11.2020, ou seja, com mais de um ano de atraso, conforme certificado em sentença.

A sentença (ID. 194213857) julgou parcialmente procedente o pedido inicial, somente para condenar as rés ao pagamento do valor de R$ 832,00 (oitocentos e trinta e dois reais) a título de danos materiais, julgando improcedente o pedido de danos morais.

Em face da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 50% pela requerente e 50% pelas requeridas. Quanto aos honorários advocatícios, fixou por equidade, em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), na proporção de 50% em favor da requerida e 50% em favor da autora.

A parte autora, alega em seu recurso, a ocorrência de atraso de mais de 7 (sete) meses na entrega dos móveis contratados, o que enseja a condenação das partes adversas em danos morais.

Aduzem que é devida indenização por danos materiais: inicialmente no valor de R$ 832,00 (oitocentos e trinta e dois reais), que posteriormente atingiu a somatória de R$ 1.732,00 (mil setecentos e trinta e dois reais), devido a novos danos causados pelos prepostos das requeridas no imóvel.

Por sua vez, o apelante ARTHUR ZEGER, advogado das requeridas, (ID. 194213862) pretende a reforma da sentença, no que toca a questão de sucumbência.

Entende inexistir sucumbência recíproca, vez que os autores tiveram indeferida a verba pleiteada a título de danos morais no importe de R$ 100.000,00 enquanto os autores somente foram condenados em R$ $ 832,00.

Requer o provimento recursal para que a sucumbência incida de forma exclusiva em face dos autores, sobre o valor da pretensão afastada (R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais).

Contrarrazões apresentadas por FERNANDA CAMPOS NASCIMENTO E CARLOS AUGUSTO SORDI GARCIA sob ID. 194213871.

Contrarrazões apresentadas por BRACHA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA., SEDER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. e MBR GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA sob ID. 194213874 arguindo a intempestividade do recurso de apelação interposto pelos Autores.

A Secretaria deste Juízo, em certidão de ID. 219117179, certificou a tempestividade do recurso interposto por FERNANDA CAMPOS NASCIMENTO E CARLOS AUGUSTO SORDI GARCIA sob ID. (194213867).

Colocado o presente recurso em pauta de julgamento (ID. 228543662), após a realização de sustentação oral dos advogados de ambas as partes, o apelo foi retirado de pauta, para revisão da tempestividade recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - Preliminar de Intempestividade

Inicialmente, cumpre reanalisar a tempestividade do recurso de apelação interposto pelos autores FERNANDA CAMPOS NASCIMENTO GARCIA E CARLOS AUGUSTO SORDI GARCIA.

Na origem verifico sob ID. 194213865 (16/08/2023) que houve nova publicação da sentença recorrida, com o seguinte teor:

“CERTIDÃO

Certifico e dou fé que conferindo os autos constatei que a contagem automática dos prazos pelo Sistema PJE apresentou falha no cálculo do expediente referente à Sentença de ID n. 126806722, visto que o ato fora disponibilizado no DJEN em 23.08.2023, publicado em 24.03.2023 e o prazo se iniciaria no dia 25.08.2023 e fluiria até o dia 18.09.2023, porém, a aba de Expedientes dos autos indica como data final do prazo o dia 19.09.2023. Assim, para evitar eventual cerceamento de defesa encaminhamos nesta data nova intimação da referida sentença via DJEN.”

Como visto, houve um erro no cálculo do prazo referente à sentença, que foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) em 23.08.2023, publicado em 24.08.2023, iniciando-se em 25.08.2023, fluindo até 18.09.2023.

No entanto, a aba de Expedientes do processo mostra incorretamente o dia 19.09.2023 como a data final do prazo, uma dia a mais do que estabelecido em lei, apontando 16 (dezesseis) dias equivocadamente, motivo pelo qual, o gestor da vara, realizou a nova publicação, acima transcrita.

Remetidos os autos ao 2º Grau, foi certificada a tempestividade do apelo dos autores, sob ID. 219117179, em atenção a supracitada nova publicação.

Se considerada a nova publicação realizada, o recurso de apelação interposto pelos autores é tempestivo, porém, a sentença foi republicada sob o argumento de registro de um dia a mais do que deveria ter ocorrido, e tal fato, por si só, não se mostra suficiente para uma republicação da sentença.

Desse equívoco, apesar da certidão de tempestividade (ID. 219117179), percebo que o recurso de apelação dos autores não deve ser conhecido por descumprimento do prazo de 15 (quinze) dias.

A divulgação da sentença, realizada pelo sistema deste tribunal, possui presunção de veracidade e confiabilidade, conforme disciplina o Código de Processo Civil:

“Art. 197. Os tribunais divulgarão as informações constantes de seu sistema de automação em página própria na rede mundial de computadores, gozando a divulgação de presunção de veracidade e confiabilidade.

Parágrafo único. Nos casos de problema técnico do sistema e de erro ou omissão do auxiliar da justiça responsável pelo registro dos andamentos, poderá ser configurada a justa causa prevista no art. 223, caput e § 1º.

(...)

“Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.

§ 1º Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário.

§ 2º Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar.”

No caso, o fato de o sistema PJE ter registrado 16 (dezesseis) dias, e não 15 (quinze) dias de prazo, não implica em nulidade que importe em uma nova publicação, uma vez que tal inconsistência não gerou qualquer prejuízo, motivo pelo qual a primeira publicação deve ser considerada válida.

Isso porque, é aplicável ao caso, o Princípio "
Pas de Nulité Sans Grief
", que preceitua:
não há nulidade sem prejuízo
.

A decretação judicial da nulidade de ato processual, seja de natureza administrativa ou jurisdicional, requer a demonstração do efetivo prejuízo sofrido pela parte, sob pena de se transformar a aplicação das regras formais em um formalismo inócuo, prejudicial à efetividade processual.

À propósito o Superior Tribunal de Justiça :

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEVANTAMENTO DE COTAS. CAPITAL SOCIAL. COOPERATIVA. DÍVIDA DO FALECIDO. PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO. OMISSÃO. NULIDADE. NÃO VERIFICADAS. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULAS Nº 182/STJ E Nº 283/STF. REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS DE FATO. SÚMULA Nº 7/STJ. (...) 3. Esta Corte Superior tem iterativamente assentado que a decretação de nulidade de atos processuais depende de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, por prevalência do princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief), o que não foi demonstrado no caso. (...)” (STJ – Terceira Turma – AgInt no AREsp 1196573/SP – Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – Julgado em 27/06/2022, DJe 30/06/2022). Gn.

A jurisprudência deste sodalício:

“APELAÇÃO - EMBARGOS DO DEVEDOR - EXECUÇÃO - NOTAS PROMISSÓRIAS - PRELIMINAR - NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL - REJEIÇÃO - MÉRITO - AGIOTAGEM - PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA - EXCESSO DE PENHORA - AUSÊNCIA DE PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Não há nulidade processual decorrente de eventual irregularidade da citação editalícia quando ausente gravame para as partes. Em observância ao princípio pás de nulité sans grief não se pode anular o ato que cumpriu sua finalidade. Consagração na sistemática processual da instrumentalidade das formas, inserto no art. 244 do CPC. (...) (Ap 17131/2011, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/07/2011, Publicado no DJE 26/07/2011)

O prazo para interposição de recurso de apelação decorre de Lei, nos termos do Código de Processo Civil, não podendo o sistema eletrônico, juiz ou qualquer serventuário alterá-lo.

Sabe-se que o recurso de Apelação requisita elemento essencial para garantir sua existência, qual seja, a tempestividade.

Nesse sentido, este sodalício já manifestou:

“AÇÃO DE USUCAPIÃO – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – APELO INTEMPESTIVO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Restando patente a intempestividade do recurso, este não deve ser conhecido, ante a sua manifesta inadmissibilidade. Inteligência do art. 932, inc. III, do CPC.” (TJ-MT 00014504120098110014 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2022)

Por conseguinte, reputo válida a publicação da sentença realizada em 24.08.2023,
declaro inválidas as certidões de ID.

219117179
e ID. 219117179, consequentemente, reconheço a intempestividade da apelação dos autores, uma vez que, não realizaram o protocolo do referido recurso no prazo de 15 (quinze) dias subsequentes, observadas as regras de contagem de prazo.

Sob esta perspectiva,
acolho a preliminar e não conheço o recurso de apelação dos autores.

Do recurso de ARTHUR ZEGER, advogado das Requeridas.

O recorrente pretende a modificação do arbitramento dos honorários advocatícios recursais.

Afirma que diante da discrepância dos valores verbas pleiteadas, R$100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais (que foi julgado improcedente) e, R$832,00 (oitocentos e trinta e dois reais), a título de danos materiais (julgado procedente), deve ser ele o vencedor da ação.

É cediço que o apelante possui legitimidade para recorrer da sentença no que concerne a seus honorários de sucumbência, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“3. Nos termos do art. 23 do Estatuto da OAB e arts. 85, § 14, e 996, caput, do CPC/2015, o advogado possui legitimidade e interesse recursal para interpor apelação, buscando reverter em seu favor os honorários de sucumbência arbitrados em prol da advogada da parte adversa à sua constituinte, sobretudo por caracterizarem os honorários direito autônomo do causídico.” (STJ - RECURSO ESPECIAL: REsp 2004329 DF 2021/0383060-6 – Acórdão publicado em 03/03/2023)

Sobre a incidência dos honorários sucumbenciais, o Código Processual assim estipula:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:”

Logo, de acordo com a norma legal aplicável ao caso, os honorários serão fixados em percentual sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível, sobre o valor atualizado da causa.

O Apelante traz como tese recursal
dois pontos
; o primeiro diz respeito à discordância da condenação sucumbencial recíproca, o segundo diz respeito ao critério utilizado para fixação.

Analisando os autos, em especial a petição inicial e a sentença, tenho que, de fato, inexiste sucumbência recíproca.

O pleito exordial objetivou:

1-) o deferimento da Tutela de Urgência pleiteada, para que a Requerida seja citada para promover a
entrega e viabilize a montagem de todos os móveis e utensílios contratados
de acordo com o projeto, bem como sua confirmação.

2-) reparação pelos
Danos Morais
experimentados pelos Requerentes no valor total de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada Requerente.

3-) indenização pelos
Danos Materiais
causados, no importe de R$ 832,00 (oitocentos e trinta e dois reais).

Conforme relatado, a empresa ré foi obrigada a entregar e instalar os móveis adquiridos, bem como, foi condenada ao ressarcimento dos danos materiais experimentados pelos autores.

A parte autora teve negado apenas um pedido, danos morais, decaindo em parte mínima.

Preleciona o Código de Processo Civil:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”.

Sobre o tema, ensinam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery:

“Há sucumbência recíproca quando uma das partes não obteve tudo o que o processo poderia lhe proporcionar. Se o autor pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que o réu sucumbiu em 80. Quando a parte sucumbiu em parte mínima do pedido, não se caracteriza a sucumbência recíproca.” (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, RT, 2003, 7ª ed., p. 389).

Preleciona o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR. 1. Ação cominatória, na qual requer o custeio de procedimento cirúrgico. 2. Nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. 3. Agravo interno no recurso especial não provido.” (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2033292 PR 2022/0327795-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2023) (g.n).

A demanda foi proposta objetivando precipuamente o cumprimento da obrigação avençada entre os litigantes (fabricação e instalação de móveis planejados), no importe total de R$ 479.000,00 (quatrocentos e setenta e nove mil reais), o que foi alcançado, além do ressarcimento dos prejuízos experimentados.

A indenização por danos morais é uma compensação pecuniária arbitrada pelo juiz, em razão de ofensas aos direitos da personalidade, mas não existe fixação ou obrigatoriedade de acatamento de qualquer valor inerente a esse pleito, pois sua quantificação é feita de forma subjetiva.

A parte autora pode solicitar um valor específico a título de danos morais, porém, esse pedido tem caráter
meramente estimativo, não vinculando o juiz ao montante requerido
, podendo inclusive ser julgado improcedente, como é o caso dos autos.

O valor, por ventura, fixado pelo magistrado, será determinado com base em critérios de razoabilidade e proporcionalidade, servindo como referência, sem qualquer vinculação.

Destarte, os autores foram exitosos na maior parte dos seus pedidos – inclusive em termos de proveito econômico - por sua vez, as rés só foram eximidas de indenização por danos morais.

O valor sugerido a título de danos morais, julgados improcedentes, não é parâmetro apto a quantificar a sucumbência, e mesmo que fosse seriam perdedoras, pois o valor da obrigação de fazer supera em muito o valor pleiteado a título de danos morais que não restaram configurados.

Dessa forma, a sentença comportaria reforma para afastar a sucumbência recíproca, vez que o Autor decaiu em parte mínima de seu pedido e, nesta hipótese, as custas processuais e os honorários advocatícios deveriam ser assumidos integralmente pelas Requeridas.

No entanto, tal fato implicaria na ocorrência de
reformatio in pejus
, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Nesse contexto, a sentença deve permanecer hígida quanto à sucumbência recíproca fixada.

No que se refere ao critério utilizado para fixação dos honorários sucumbenciais, a sentença de forma adequada arbitrou a verba por equidade, pois a fixação com base no valor da causa certamente se revela desproporcional ao se comparar com o benefício auferido pelos Autores, ora Apelados.

Logo, impõe-se a manutenção da sentença nos termos em que prolatada.

Diante do exposto,
não conheço
do Recurso de Apelação interposto por Fernanda Campos Nascimento Garcia e Carlos Augusto Sordi Garcia e
conheço
do Recurso de Apelação interposto por Arthur Zeger, mas no mérito
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024